Tribunal: STF
Processo: ARE 1445674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações Cíveis/Reexame Necessário. Embargos da Executada. Execução Fiscal ajuizada para cobrança dedébitos de IPTU e TCDL do exercício de 2000. Defesa apresentada com fundamento na ocorrência daprescrição. Sentença de improcedência, considerando que a demora na efetivação da citação ocorreu pormotivos inerentes ao mecanismo da Justiça, com a condenação da Embargante ao pagamento das custase honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, §4º, doCPC, então vigente. Apelos de ambos os litigantes. Submissão, pelo Juízo a quo, do julgado ao Duplo GrauObrigatório de Jurisdição que se revela descabida. Inteligência do art. 475, II, do CPC/73, segundo o qualdeveria haver a Remessa Necessária apenas quando “procedentes, no todo ou em parte, os embargos àexecução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI)”, situação não verificada in casu. Análise doprocessado no feito executivo (Proc. nº 0206792-42.2004.8.19.0001) a revelar que, inobstante o ajuizamento da ação dentro do lustro prescricional (julho/2004) e da imediata determinação de citação da Requerida, a serventia judicial não expediu a carta citatória, não se revelando razoável a exigência de outras diligências do Exequente. Contribuinte que, de fato, somente restou efetivamente citado – marco interruptivo da prescrição, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável à espécie – em dezembro/2006, quando compareceu espontaneamente naqueles autos. Arguição da prescrição que não pode ser acolhida. Verbete Sumula nº 106 do Insigne Superior Tribunal de Justiça. Insurgência do ente público embargado voltada àmajoração da verba honorária sucumbencial, pretendendo-se a sua fixação entre os percentuais previstos no art. 20, §3º, do CPC sobre o valor da causa, que não merece prosperar. Regra de apreciação equitativa do encargo da sucumbência que, na dicção do art. 20, §4º, do CPC, abrange as execuções, embargadas ou não, inexistindo restrição aos casos em que vencida a Fazenda Pública e, tampouco, vinculação aos patamares mínimo e máximoindicados no parágrafo anterior, devendo-se observar apenas os parâmetros fático-processuais nele elencados. Quantum estabelecido pelo Juízo a quo que se coaduna com a baixa complexidade da discussão travada nos Embargos, inobstante a considerável valoração do pleito, o trabalho realizado pelos representantes da Edilidade, o lugar e o tempo de execução dos serviços, atendendo-se, ainda, aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. Decisum que deve ser mantido em suas premissas e conclusões. Precedentes do Ínclito Tribunal da Cidadania e deste Nobre Sodalício. Não incidência dos chamados honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).Enunciado Administrativo nº 07 do Insigne Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento e desprovimentodos recursos e inaplicabilidade do Reexame Necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente